Tribunal: STJ
Processo: 0006957-30.2006.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889001 - MS(2025/0098502-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OROZINO RODRIGUES PACHECO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MILTON EMILIO SCHMAEDECKE
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
alínea "a", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, em execução de cédula de crédito rural cedida à União Federal, na
qual se discute a ocorrência de prescrição intercorrente.
2. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente,
fundamentando-se na inércia da exequente entre maio de 2001 e janeiro de
2010. O Tribunal de origem reformou a decisão, afastando a prescrição sob o
fundamento de que não houve desídia, citando a existência de acordos e
conflitos de competência.
3. O recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o
Tribunal de origem permaneceu omisso quanto a pontos factuais e jurídicos
essenciais para o deslinde da causa, mesmo após a oposição de embargos de
declaração.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ao não enfrentar questões
essenciais para o julgamento da prescrição intercorrente, especialmente no
período de 2001 a 2010.
5. Outra questão em discussão é saber se os pedidos de desarquivamento e
vista dos autos, desacompanhados de atos expropriatórios ou de localização
de bens, têm força interruptiva da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
6. A persistência de omissão sobre questões fundamentais para o julgamento
da lide, mesmo após a oposição de embargos de declaração, configura
violação ao
do CPC, impondo-se a anulação do acórdão para que se
art. 1.022
complete a prestação jurisdicional.
7. O Tribunal de origem não enfrentou adequadamente os argumentos do
recorrente sobre a inércia da exequente entre 2001 e 2010, utilizando
fundamentos cronologicamente desconexos e ignorando fatos relevantes,
como a suspensão da execução em 2007 por inexistência de bens penhoráveis.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que pedidos de
desarquivamento ou vista dos autos, desacompanhados de atos
expropriatórios ou de localização de bens, não têm o condão de interromper a
prescrição intercorrente.
Documento eletrônico VDA54865458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b2f325a-0820-4e26-9a73-16eb6b6f2989

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para anular o acórdão proferido nos embargos de declaração
e determinar que o Tribunal Regional Federal da 3a Região profira novo
julgamento, sanando as omissões apontadas.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b2f325a-0820-4e26-9a73-16eb6b6f2989

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889001 - MS(2025/0098502-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OROZINO RODRIGUES PACHECO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MILTON EMILIO SCHMAEDECKE
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
alínea "a", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, em execução de cédula de crédito rural cedida à União Federal, na
qual se discute a ocorrência de prescrição intercorrente.
2. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente,
fundamentando-se na inércia da exequente entre maio de 2001 e janeiro de
2010. O Tribunal de origem reformou a decisão, afastando a prescrição sob o
fundamento de que não houve desídia, citando a existência de acordos e
conflitos de competência.
3. O recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o
Tribunal de origem permaneceu omisso quanto a pontos factuais e jurídicos
essenciais para o deslinde da causa, mesmo após a oposição de embargos de
declaração.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54612729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:16
Código de Controle do Documento: 9781b587-e4ad-47d5-9da8-4d0a6df74d5a

4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ao não enfrentar questões
essenciais para o julgamento da prescrição intercorrente, especialmente no
período de 2001 a 2010.
5. Outra questão em discussão é saber se os pedidos de desarquivamento e
vista dos autos, desacompanhados de atos expropriatórios ou de localização
de bens, têm força interruptiva da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
6. A persistência de omissão sobre questões fundamentais para o julgamento
da lide, mesmo após a oposição de embargos de declaração, configura
violação ao
do CPC, impondo-se a anulação do acórdão para que se
art. 1.022
complete a prestação jurisdicional.
7. O Tribunal de origem não enfrentou adequadamente os argumentos do
recorrente sobre a inércia da exequente entre 2001 e 2010, utilizando
fundamentos cronologicamente desconexos e ignorando fatos relevantes,
como a suspensão da execução em 2007 por inexistência de bens penhoráveis.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que pedidos de
desarquivamento ou vista dos autos, desacompanhados de atos
expropriatórios ou de localização de bens, não têm o condão de interromper a
prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para anular o acórdão proferido nos embargos de declaração
e determinar que o Tribunal Regional Federal da 3a Região profira novo
julgamento, sanando as omissões apontadas.

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por OROZINO RODRIGUES
agravo em recurso especial
PACHECO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim ementado:
“EXECUÇÃO FISCAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OPERAÇÃO
CEDIDA À UNIÃO FEDERAL. MP No
PRESCRIÇÃO
2.196-3/2001.
INTERCORRENTE. PRAZOS E TERMOS.
- Tratando-se de operações de crédito rural cedidas à União Federal (MP no
), o prazo prescricional é definido pela data da celebração do
2.196-3/2001
contrato, razão pela qual será de 20 anos se firmado sob a regência do
Código
(direito pessoal de crédito,
, ou 5 anos quando
Civil/1916
art. 177)
pactuado na vigência do Código
(dívidas líquidas constantes de
Civil/2002
Documento eletrônico VDA54612729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:16
Código de Controle do Documento: 9781b587-e4ad-47d5-9da8-4d0a6df74d5a

instrumento público ou particular,
§5o, I), observada a regra de
art. 206,
transição do
do novo Código Civil. O termo inicial da prescrição é
art. 2.028
aquele ordinariamente indicado no contrato (dia previsto para o pagamento
da última parcela, considerando eventuais renegociações da dívida, não
importando o vencimento antecipado em razão de inadimplência) e o termo
final é o último dia do período fixado para propositura da medida judicial
cabível perante o juízo competente (após a cessão, a ação executiva regida
pela
observada a suspensão do
o, §3o dessa mesma lei,
Lei 6.830/1980,
art. 2
sem a incidência da Súmula Vinculante 8 por se tratar de exigência não
tributária). P r e c e d e n t e d o E . S T J . - Em vista do
da
art. 40
(com as alterações da
e da orientação
Lei no 6.830/1980
Lei no 11.051/2004)
jurisprudencial, se não for localizado o devedor ou se não forem encontrados
bens para penhorar, o juiz competente dará ciência ao representante judicial
da Fazenda Pública (termo inicial e automático do prazo máximo de 1 ano de
suspensão da tramitação da execução fiscal) e determinará a paralisação dos
procedimentos judiciais; decorrido o prazo anual sem que a localização do
devedor ou identificação de bens penhoráveis, automaticamente se inicia a
contagem
da
prescrição
intercorrente,
independentemente
de
pronunciamento judicial para arquivamento do feito ou da existência de
requerimentos fazendários; a concretização da constrição patrimonial e a
efetiva citação (ainda que por edital) interrompem o prazo prescricional, não
bastando requerimentos fazendários ineficazes para a localização do
executado ou para penhora de bens. Antes de reconhecer a prescrição
intercorrente (de ofício ou a requerimento da parte), o juiz deverá ouvir a
Fazenda Pública (que, em sua primeira oportunidade de falar nos autos,
pode alegar nulidade pela falta de qualquer intimação ou demonstrar
qualquer causa impeditiva, interruptiva ou s u s p e n s i v a d a p r e s c r i ç
ã o ) . - No caso dos autos, há que se destacar que o feito não permaneceu
paralisado por inércia imputável à exequente, sendo de rigor destacar-se que
foram verificadas diversas mudanças de juízo, o que, certamente, contribuiu
para o longo tramitar do processo. Sendo assim, não restou configurada a
prescrição intercorrente n o c a s o e m a n á l i s e . - Apelação da União
provida, para afastar a decretação da prescrição intercorrente e determinar
o prosseguimento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a
Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos
termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.” (e-STJ, fls. 766-767)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 812-813 e 840).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação doart. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, pois teria havido omissão, contradição e obscuridade no acórdão quanto
à análise da prescrição intercorrente, inclusive sobre a inércia da exequente entre 2001 e 2010 e
sobre o alcance de pedidos de desarquivamento e vista, o que deveria ensejar integração do
julgado.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 852).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
Documento eletrônico VDA54612729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:16
Código de Controle do Documento: 9781b587-e4ad-47d5-9da8-4d0a6df74d5a

admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do
especial.
A controvérsia central reside na ocorrência de
em
prescrição intercorrente
execução de cédula de crédito rural. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição,
fundamentando-se na inércia da exequente entre maio de 2001 e janeiro de 2010. O Tribunal de
origem, contudo, reformou a decisão, afastando a prescrição sob o fundamento genérico de que
não houve desídia, citando a existência de acordos e conflitos de competência.
O recorrente alega que, não obstante a oposição de Embargos de Declaração, o
Tribunal
permaneceu omisso quanto a pontos factuais e jurídicos essenciais para o
a quo
deslinde da causa, caracterizando negativa de prestação jurisdicional.
Assiste razão ao recorrente.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a persistência de
omissão sobre questões fundamentais para o julgamento da lide, mesmo após a oposição de
aclaratórios, configura violação ao
do CPC, impondo-se a anulação do acórdão para
art. 1.022
que se complete a prestação jurisdicional.
No caso em apreço, verifica-se um
entre os
descompasso lógico e cronológico
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem e a realidade fática apontada na sentença e nos
embargos. A Corte Regional limitou-se a afirmar a "diligência" da Fazenda Pública com base em
eventos que
apontado pela defesa e reconhecido pela
não correspondem ao período de inércia
sentença.
A sentença de primeiro grau foi taxativa ao delimitar o prazo prescricional: "a partir
de
até
a parte credora não formulou requerimentos que viabilizassem o
maio/2001
01/2010,
prosseguimento da execução". O acórdão recorrido, para afastar essa conclusão, utilizou-se de
fundamentos cronologicamente desconexos: citou "sucessivos termos aditivos" e acordos
celebrados em 1992, 1993 e 1998. Ora, acordos firmados na década de 1990 não possuem o
condão de justificar uma paralisia processual ocorrida na década de 2000 e "mudanças de juízo"
e conflitos de competência. Contudo, os autos indicam que o conflito de competência relevante
ocorreu apenas em 2016, muito após a consumação do prazo prescricional debatido.
O Tribunal de origem precisa esclarecer, faticamente, quais atos concretos de
impulso processual útil ocorreram
dentro do hiato de 2001 a 2010, não sendo
especificamente
suficiente a menção genérica a eventos anteriores ou posteriores a esse período.
Durante o período crítico (2001-2010), constam nos autos petições da União
requerendo "desarquivamento" (em
) e "vista"
2000/2005
. A defesa sustentou, com base no
entendimento deste STJ (Tema IAC 1), que tais pedidos, desacompanhados de indicação de bens
ou atos expropriatórios, não interrompem a prescrição intercorrente. O acórdão recorrido foi
omisso ao não qualificar juridicamente esses atos. É imperioso que a Corte de origem diga se
considera que meros pedidos burocráticos de desarquivamento, sem sucesso na localização de
bens, têm força interruptiva da prescrição, enfrentando a tese de que "pedidos de
Documento eletrônico VDA54612729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:16
Código de Controle do Documento: 9781b587-e4ad-47d5-9da8-4d0a6df74d5a

desarquivamento ou vista dos autos não têm o condão de ocasionar a interrupção do prazo
prescricional".
Há, ademais, nos autos a informação de que, em
a própria União pugnou
08/02/2007,
pela suspensão da execução "face à inexistência de bens penhoráveis". Esse fato é determinante
para a contagem do prazo da prescrição intercorrente (início automático após 1 ano de
suspensão). O Tribunal
, ao concluir pela "atuação diligente na busca por bens"
a quo
, ignorou
completamente o fato de que a própria exequente admitiu a inexistência de bens durante o
período questionado. Tal contradição fática exige esclarecimento via embargos.
Não se trata, aqui, de exigir que o julgador rebata todos os argumentos das partes,
mas sim que enfrente as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Ao ignorar
o "vácuo" de atos executórios entre 2001 e 2010 e justificar a não-prescrição com fatos de outras
épocas, o Tribunal Regional incorreu em negativa de prestação jurisdicional.
A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Configurada a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, impõe-
se o reconhecimento da ofensa ao artigo 489, §1o, IV, do
com
CPC/2015,
anulação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração,
determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que sejam
sanados os vícios apontados.
Precedentes.
1.1. Quanto aos demais vícios apontados, não se verifica sua ocorrência, uma
vez que o órgão julgador enfrentou amplamente a controvérsia, apresentando
fundamentação adequada, ainda que não tenha acolhido as pretensões da
parte recorrente.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.903.504/BA,
Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
- destaquei)
16/12/2025,
19/12/2025.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
RECURSO ESPECIAL DA CORRÉ PROVIDO. ACÓRDÃO ESTADUAL
ANULADO POR OFENSA AO
DO
ART. 1.022
AGRAVO
CPC/2015.
INTERNO PREJUDICADO.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.265.263/SP,
Raul Araújo
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/11/2025,
12/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou o retorno
dos autos ao Tribunal de Justiça do Paraná, sob a alegação de negativa de
prestação jurisdicional. A embargante alega omissão quanto à aplicabilidade
das Súmulas n. 5, 7, 211 do STJ e 284 do STF, e premissa equivocada ao
determinar o retorno dos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
quanto à análise dos óbices sumulares que impediriam o conhecimento do
recurso especial.
3. A segunda questão em discussão é saber se a decisão colegiada se baseou
em premissa equivocada ao concluir pela existência de omissão por parte do
Tribunal de Justiça do Paraná.
Documento eletrônico VDA54612729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:16
Código de Controle do Documento: 9781b587-e4ad-47d5-9da8-4d0a6df74d5a

III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a análise da
violação do
do CPC constitui questão preliminar que antecede o
art. 1.022
exame de qualquer outra matéria, inclusive o mérito do recurso especial e
os óbices que sobre ele poderiam incidir.
5. A decisão colegiada identificou e expôs, com precisão, os aspectos centrais
suscitados pela parte adversa nos embargos de declaração opostos na
instância de origem, que permaneceram sem enfrentamento e são
imprescindíveis para a adequada solução da controvérsia.
6. A decisão colegiada enfrentou toda a matéria de forma clara, coerente e
fundamentada, assentando a necessidade de anulação do acórdão do TJPR
por manifesta negativa de prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.298.905/PR,
João Otávio de
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
-
Noronha
16/9/2025,
23/9/2025.
destaquei)
Ante o exposto, conheço do agravo e
ao recurso
dou provimento
especial, reconhecendo a violação ao
do CPC, para anular o acórdão proferido nos
art. 1.022
embargos de declaração e determinar que o Tribunal Regional Federal da 3a Região proferira
novo julgamento, sanando as omissões apontadas.

É como voto.

Documento eletrônico VDA54612729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:16
Código de Controle do Documento: 9781b587-e4ad-47d5-9da8-4d0a6df74d5a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.889.001 / MS
Número Registro: 2025/0098502-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069573020064036000 69573020064036000 9100168491
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OROZINO RODRIGUES PACHECO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MILTON EMILIO SCHMAEDECKE
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54847060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:54
Código de Controle do Documento: 77f92620-5010-42f5-85ba-216af0f9f86e

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Impedido o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:54
Código de Controle do Documento: 77f92620-5010-42f5-85ba-216af0f9f86e